Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001928-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUIÇÃO DO VÍCIO DA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO ART. 5o LEI No 7.098/1998, INOCORRÊNCIA - RECURSO REJEITADO.

1. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.(ED 87839/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).

2.
O
embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração,
“os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão” (RE no 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento,
que deu provimento ao recurso.

Alega a Embargante omissão no acórdão porque não houve expressa manifestação do art. 5o da Lei no 7.098/1998, causando-lhe prejuízo, já que não se enquadra no campo da não incidência.

As contrarrazões, foram apresentadas (id.n.o31255479).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque não houve expressa manifestação acerca do art. 5o da Lei no 7.098/1998, causando-lhe prejuízo, já que se enquadra no campo da não incidência.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de suprir omissão, eliminar contradição e/ou desfazer obscuridade. É recurso supletivo ao julgado, visando esclarecer a dicção do direito objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da relação jurídica e suas diretrizes pelo órgão judicial.

É recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do direito de ação. Não é recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente apreciado, como
in casu.

Isso porque, a incidência ou não do ICMS, foi justamente a matéria sobejamente analisada e julgada, no recurso de agravo de instrumento, chegando-se a conclusão
as alegações da empresa ficaram apenas no campo das conjecturas.

Inclusive, quando do julgamento deixe explicito que de acordo com o contrato social
a atividade desenvolvida pela empresa Agravada, qual seja, transporte terrestre municipal (Várzea Grande e zona metropolitana de Cuiabá), é atividade que enseja a incidência do imposto de ICMS, conforme estabelece expressamente o art. 1o e art. 2o, II, da Lei Complementar no 87/96.

Desse modo, o
Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração,
“os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão” (RE no 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Para corroborar transcrevo excerto pertinente do acórdão, a fim de espancar o vício apontado:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é saber se a empresa Agravada é ou não contribuinte de imposto de ICMS.Tanto é verdade que o Estado Agravante afirma nas suas razões recursais a legalidade dos atos administrativos e a empresa Agravada, em sede de contrarrazões (Id. 2256706), sustenta não ser contribuinte, haja vista que apenas presta serviço e que a aquisição de insumos para prestação de serviços é circulação de mercadoria com ICMS devido apenas pelo remetente ao Estado de origem do bem.A atividade desenvolvida pela empresa Agravada, qual seja, transporte terrestre municipal (Várzea Grande e zona metropolitana de Cuiabá), é atividade que incide o imposto de ICMS, conforme estabelece expressamente o art. 1o e art. 2o, II, da Lei Complementar no 87/96,
in verbis:
Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

(...)

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

Importante ressaltar que a referida lei foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, cuja constitucionalidade foi declarada em sede de controle abstrato ou concentrado, ou seja, com efeitos vinculante e
erga omnes
, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.669, de relatoria do Min. Nelson Jobim, restando assim ementado,
in verbis:

ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR No 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre. (STF - ADI 2669, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014 EMENT VOL-02739-01 PP-00001)

No mesmo sentido, a Turma de Câmara Cíveis Reunida de Direito Público e Coletivo deste Sodalício assim se manifestou
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO CASSADO PELA SUPREMA CORTE – REJULGAMENTO – QUESTÕES PRELIMINARES PRECLUSAS – MÉRITO – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 RECONHECIDA NA ADI 2.669/DF – PRECEDENTES – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.O transporte terrestre de passageiros é atividade passível de incidência do ICMS, nos termos da Lei Complementar no. 87/1996. Logo, mostra-se inviável a transcendência dos motivos determinantes da decisão proferida pelo Pretório Excelso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1600-UF, em que se declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros, uma vez que os fundamentos ali apontados não se identificam, na espécie, com o transporte terrestre de passageiros. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADI 2669-DF, declarou a constitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no. 87/96 que estabelecem a incidência do ICMS sobre as operações de transporte terrestre, afastando os argumentos de que haveria ofensa à isonomia. (TJ/MT - N.U 0001760-26.2008.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

O argumento exposto pela empresa de que está sendo tributada por mercadoria adquirida para insumos de suas atividades não restou evidenciado, ao menos nesse momento onde a cognição ainda não se completou.Ao analisar os documentos anexados nos autos e apenas para citar um, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 1231828, o qual se encontra acostado no Id. 1696023, verifica-se que a empresa Agravada cometeu a seguinte infração assim descrita,
in verbis:

Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS estimativa por Operação, no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião de entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou exterior.Como se pode observar, diante da infração cometida pela empresa Agravada, não há como afirmar com segurança, ao menos nesse momento processual onde a cognição não se exauriu, se a tributação está sendo realizada sobre a prestação de serviços da empresa Agravada ou aquisição de mercadorias para insumo de sua atividade.Desta forma, a alegação da empresa Agravada ficou apenas no campo das conjecturas.Assim, os atos praticados pelo fisco Estadual se mostra dentro de aparente legalidade, sendo, portanto, correta a exação tributária, ante aos princípios de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para
revogar
a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos lançamentos de ICMS da Conta Corrente Fiscal SEFAZ/MT, nos últimos cinco anos, conforme o espelho nos autos, contados da data da distribuição desta demanda ocorrida em 15/12/2017, bem como suspendeu a exigibilidade das CDA’s 010059/15-B, 20143987, 201510059, 20168352, com a consequente suspensão dos Termos de Parcelamento no 124931, 124930, 124932 e 125188
e as decisões complementares posteriores que estenderam os efeitos da referida tutela provisória.

P
ortanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020